Tribunal: TJES
Processo: 5005977-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Constragimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005977-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACOTE ANTICRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. TEMA 1.068 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

1.
De acordo com a nova regra contida no art. 492, I, alínea
e
, do CPP, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do

conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

2.
Trata-se de matéria objeto de discussão no
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(
Tema
nº
1.068
) em que se analisa
a constitucionalidade da execução provisória da pena no Tribunal do Júri,
após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime)
ao
art. 492, I, “
e”
, do C
PP.

3.
O

Superior Tribunal de Justiça
também já

decidiu pela
ilegalidade da execução provisória da pena, quando ausentes elementos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP.

4. C
onsiderando que
o
paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

5
. Ordem
concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005977-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
5977
-
83
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
V
ARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
(ID 5166621) impetrado em favor de
JOÃO CARLOS DA SILVA

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado

pelo

MM. Ju
í z o de Direito da Va ra
Única de João Neiva
,
que

determinou a execução provisória da pena
nos autos

da
A
ção
P
enal
nº
0
0
0
1281
-
05
.201
1
.8.08.0
0
67
.

Alega

o
impetrant
e, em síntese
:
I)

que
o paciente respondeu
ao processo

em
liberdade (desde 2011),

vindo a ser condenado pelo Tribunal do Júri em 27/10/2022 a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses; II) o magistrado determinou a
imediata
execução provisória da pena, com base no art. 492, I,
“
e”
, do CPP; III)
o paciente é primário e responde apenas à presente ação penal; IV)

a
execução provisória da pena já foi rechaçada
pela doutrina e jurisprudência predominante do STJ e
do
STF
.

Assim,
requer
que o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, pautando-se, para tanto, na inconstitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP e do princípio basilar da presunção de inocência.

P
roferida decisão concedendo a liminar (ID 5175536).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 5200854).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, LVII, da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção, devendo o cárcere ser visto sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

De acordo com a nova regra contida no art. 492, I, alínea
e
, do CPP, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença, o presidente, após proferir a sentença,
“
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas,
com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do

conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

(g.n.)

Trata-se de matéria objeto de discussão no
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(
Tema
nº
1.068
) em que se analisa
a constitucionalidade da execução provisória da pena no Tribunal do Júri,
após a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime)
ao
art. 492, I, “
e”
, do C
PP.

Por sua vez,
o Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu pela
ilegalidade da execução provisória da pena, quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.
Veja
mos
recentíssimo julgado neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RÉU QUE ESTAVA EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, e, do CPP seja posterior às ADCs n. 43, n. 44 e n. 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes (RHC n. 167.291/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/8/2022). 2. Paciente que foi posto em liberdade, não tendo sido apresentado nenhum fundamento concreto ou fato contemporâneo que pudesse justificar o encarceramento após o julgamento pelo Júri. 3. Conquanto tenha sido mencionado pelo Juízo a quo que o
Parquet
formulou suas razões em Plenário, pugnando, ao final, pela condenação e adoção de providências cautelares, essa particularidade não está consignada na ata do julgamento. 4. Ordem concedida para revogar a prisão do paciente até o trânsito em julgado do processo principal. Não têm mais efeito as medidas cautelares impostas na decisão de tutela antecipada de fls. 1.657/1.659.” (HC n. 793.944/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023)

E outro:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP. 2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. 3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.” (
STJ -
AgRg no HC: 714.884/SP, Rel
ator:
Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT -, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
J
ulgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

D
essa maneira, considerando que
o
paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

À luz de tais consideraçõe
s, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)